Tribunal: TJMT
Processo: 8010059-03.2015.8.11.0098
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OZAMIR LUIZ DE MOURA GONZAGA - CPF: 771.924.191-68 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1499-82 (RECORRIDO), ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ - CPF: 118.519.247-60 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida OZAMIR LUIZ DE MOURA GONZAGA, postula indenização por danos materiais no valor de R$299,00 referente a compra de um aspirador de pó e danos morais em razão do defeito no produto que não foi solucionado.

2. Não há nos autos, suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, quanto ao defeito no produto e nem quanto a busca por solução administrativa. Isso porque, a nota fiscal e fotografia do produto acostada aos autos pela recorrida, não tem o condão de comprovar ou demonstrar, ainda que minimente, qualquer defeito havido no produto.

3. Oportuno registrar que a condição de consumidor como parte vulnerável na relação consumerista não o exime de produzir provas do dano ou de eventuais prejuízos e transtornos sofridos.

4.
Ausente a comprovação do defeito no produto pela recorrida, não há como atribuir à recorrente a responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados.

5. Sentença reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida OZAMIR LUIZ DE MOURA GONZAGA, postula indenização por danos materiais no valor de R$299,00 referente a compra de um aspirador de pó e danos morais em razão do defeito no produto que não foi solucionado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária das empresas ELECTROLUX DO BRASIL S/A e VIA VAREJO S/A, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente VIA VAREJO S/A, interpôs recurso inominado alegando, como prejudicial de mérito, a decadência e, nas razões recursais, pugnando pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados a inicial sejam julgados improcedentes ou reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020